Tribunal: TJDFT
Processo: 0014478-61.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014478-61.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GUSTAVO RIBEIRO DE MELO PEREIRA DEVEDOR: NÃO INFORMADO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 18350260/18350272, o credor GUSTAVO RIBEIRO DE MELO PEREIRA manifesta ter interesse em realizar acordo direto e informa que não há mais pendência judicial envolvendo o precatório, a ser dirimida pelo juízo da execução. Dessa forma, antes mesmo da finalização do prazo para credores apresentarem interesse na participação da quarta rodada do acordo direto, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, avalie se ainda persiste pendência judicial em relação a este precatório e se, diante do interesse do credor em receber valores com deságio, é conveniente a manutenção da impugnação. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios